Tribunal: CARF
Processo: 17613.720862/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720862/2019-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.434 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
LOBO & VULPE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES - NÃO EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
Provada a inexistência de débitos para com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, assim como para com a Previdência Social, sem a exigibilidade
suspensa, cancela-se o Termo de Exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Batista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-47.009 da 6a Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional (fl.4), face à existência de débitos
cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega, em síntese
que os débitos são indevidos pois foram recolhidos em GPS posto não ter feito a opção pelo
pagamento com base na receita bruta (desoneração da folha).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720862/2019-65
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720862/2019-65

A DRJ indeferiu a MI posto que a ora recorrente não regularizou as pendências
dentro do prazo legal.
A recorrente foi cientificada em 16/11/2020 (fl.184) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 13/11/2020 (fl.97).
Em seu RV, a recorrente reitera o que dito, em sede de MI, que efetuou os
recolhimentos e que:
Há de se esclarecer, ainda, que ano de 2015 se fazia necessário assinalar o item
2.2 do PGDAS — Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta —
CPRB, da seguinte forma:
"A atividade principal da Empresa, assim considerada aquela de maior receita
auferida ou esperada na forma do art.17 da IN/RFB 1.436/2013, está enquadrada nos
grupos 412,421,422,429,431,432,433 ou 439 da CNAE 2.0?"
(x) SIM — Contribuição Previdenciária Recolhida sobre a Receita
(x) NÃO — Contribuição Previdenciária Recolhida Sobre a Folha de
Pagamento
Conforme o MANUAL DO PGDAS 2012/2014
13.9.1 — Coleta de dados para a determinação da base de cálculo da CPRB
Para os períodos de apuração (PA) entre 01/2014 e 11/2015, se o usuário selecionar
pelo menos uma atividade do Anexo IV, ao final da apuração, após clicar no botão
"Calcular", será apresentada a mensagem abaixo e as opções SIM e NÃO:
Desta forma, se o usuário escolheu SIM, é calculado o valor da CPRB: 2% do
total dos valores de receita bruta informados para as atividades do Anexo IV,
observado o item 13.9.6.
Se o usuário escolheu NÃO, o cálculo prossegue, sem apurar a CPRB.
Desta feita, nas competências 02/2015 a 06/2015 ao Gerar o PGDAS foi
marcado a opção "Não", (sem apuração da CPRB), e a Contribuição Previdenciária foi
recolhida sobre a folha de pagamento, pela guia da GPS, e esse recolhimento seguiu
durante todo o ano de 2015, porém ao Gerar o PGDAS nas competências de 07/2015 a
11/2015 foi marcado indevidamente a opção "Sim" (tratando-se de notado erro
material), motivo pelo qual foi calculado o valor da CPRB-Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, gerando uma Contribuição Previdenciária sobre
a Receita.
Assim, diante do "equívoco", no ano de 2018 a Receita Federal acusou esses
débitos que se encontravam em dívida ativa sob. número 72.4.18.000398-64.
...
Dessa forma, com o PGDAS retificado e as Contribuições Previdenciárias já
recolhidas pela folha de pagamento, e os débitos considerados indevidos, foi
protocolado em 17/09/2018 um PEDIDO DE REVISÃO E EXTINÇÃO DA DIVIDA
ATIVA — n° Processo: 10783.505374/2018-48, solicitando a EXCLUSÃO dos
débitos, Inscrição: 72.4.18.000398-64 (cópia do documento em anexo).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720862/2019-65

A seguir, aduz que foram retificados os PGDAS, dos períodos de julho a
novembro de 2015, efetuou um pedido de revisão, erroneamente e que, posteriormente foi
retificado.
Em julgamento, ocorrido em 10 de novembro de 2021, através da resolução de
número 1001-000.564, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
Reproduzo o voto proferido na referida diligência:
Em consulta ao sistema COMPROT (comprot.fazenda.gov.br) verifiquei o
seguinte status do processo no 10783.505374/2018-48:
Dados do Processo
Número:10783.505374/2018-48
Data de Protocolo:17/09/2018
Documento de Origem:
Procedência:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA
Nome do Interessado: LOBO & VULPE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ:21.677.511/0001-12
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Não controlado SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem:SECOP07 - SERVIÇO DE CONTROLE PROCESSUAL
Órgão: DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA - RJO-RJ
Movimentado em:20/11/2020
Sequência:0004
RM:15307
Situação: EM ANDAMENTO
UF: RJ
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem para
que esta proceda ao sobrestamento deste processo até que seja prolatada a decisão do de
no 10783.505374/2018-48, já que o julgamento deste processo é dependente do
resultado daquele.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720862/2019-65

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls.194/195, o
qual reproduzo:
O presente processo trata de subsídio da PFN referente ao (PRDI, emitido em
03/11/2020, fls. 26 a 29), para que se digne, em colaboração, informar se a referida
inscrição em DAU foi indevida, em que se pese a sua extinção por prescrição.
2. Cabe informar que a dívida ( DAS 07-2015 a 11-2015), foi extinta por
prescrição automática, em 19/12/2020, fls.56 a 59.
3. Informamos, que a Instrução Normativa RFB no 1.436, de 30 de dezembro de
2013, regulamentou a CPRB para as empresas da área de construção civil tributadas
na forma do Anexo IV da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
desde que a atividade principal esteja enquadrada nos grupos412, 421, 422, 429, 431,
432, 433 ou 439 da CNAE 2.0.
4. O contribuinte enviou declarações originais, competências 07-2015 a 11-
2015, informando “Sim” para apuração da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta considerando a atividade principal da empresa, assim considerada
aquela de maior receita auferida ou esperada na forma do artigo 17 da IN/RFB
1.436/2013, está enquadrada nos grupos 412, 421, 422, 429, 431, 432, 433 ou 439 da
CNAE 2.0 que gerou o DAS em cobrança.
5. Verificamos, ainda, que a empresa transmitiu a DAS retificadora,
competências 07-2015 a 11-2015, em 13/09/2018, declarando sua atividade principal
“não” para apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, de acordo
com atividade principal da empresa (CNAE 6911-7/01 - Serviços advocatícios), que
segue: VR 07RF DEVAT Fl. 194
Original
"A atividade principal da empresa, assim considerada aquela de maior receita
auferida ou esperada na forma do artigo 17 da IN/RFB 1.436/2013, está enquadrada
nos grupos 412, 421, 422, 429, 431, 432, 433 ou 439 da CNAE 2.0?"
( ) Sim (X) Não
6. Vislumbramos que as declarações retificadoras enviadas (em 13/09/2018),
não surtiram efeito no Sistema Interno da Receita Federal, por falta de tempo hábil de
exportação da DAS, gerando indevidamente a inscrição em dívida ativa dos débitos de
DAS , em 21/09/2018.
Regularmente cientificada, a recorrente não se manifestou.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720862/2019-65

Com base no resultado da diligência, verifica-se que de fato não constavam
débitos, em nome da recorrente.
Consequentemente, dou provimento ao RV determinando a manutenção da
recorrente no Regime do Simples, devendo ser cancelado o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional (fl.04).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 207
DF CARF MF
Original